Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-62.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. Preliminar rejeitada. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. Preliminar rejeitada. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. REPETIÇÃO EM DOBRO. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos a maior pela tomadora do empréstimo. Cabimento. Aplicação do artigo 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido.